Tribunal: STF
Processo: MS 22110
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-23
Data de publicação: 1995-03-23

Ementa:
E M E N T A: Ministério Público Federal: aposentadoria:
proventos.
              Quem  anteriormente  se aposentara  como  Procurador da
Republica  de  1. Categoria  adquiriu,  com a  Constituição  de 1988,
direito  aos   proventos  do   cargo  de   Subprocurador-Geral,  que,
entrementes,  passara a  constituir a  classe  final; não,  porem, ao
acréscimo de 20% sobre o valor deles, uma vez os cargos de Procurador
da  Republica de  1. Categoria  não foram  transformados em cargos de
Subprocurador-Geral,  pois a alteração no regime de provimento destes
não  afetou  a sua  superioridade  hierarquica sobre  aqueles,  nem a
diversidade das atribuições respectivas.